Tribunal: TJDFT
Processo: 0745468-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES EM MOMENTO ANTERIOR AO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. O mero comparecimento do devedor aos autos por meio de acordo extrajudicial noticiado pelo credor, sem estar representado por advogado regularmente constituído, não se mostra suficiente para que seja considerada aperfeiçoada a relação processual. Precedentes.
2. Uma vez firmado o acordo, modificando os critérios de cumprimento da obrigação que ensejara o ajuizamento da ação, houve a desconstituição da mora dos devedores, porquanto as partes inovaram no tocante às condições para quitação do débito.
3. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes depois da distribuição do processo, mas antes da citação da parte requerida, implica na perda superveniente do interesse processual do autor, acarretando a resolução do processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Precedentes.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.